Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DIREITO PATRIMONIAL DE CARÁTER PRIVADO. TRANSAÇÃO. PREMISSA DO NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. Cumprimento de sentença em ação de divórcio e partilha. 1.1. Pedido de homologação de acordo em que as partes requereram a desistência do feito e a modificação da sentença no que tange à partilha dos bens imóveis. 1.2. Sentença homologatória do pedido de desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sem, contudo, homologar o novo pedido de partilha dos bens imóveis.

2. Da homologação de acordo posterior à sentença transitada em julgado. 2.1. O CPC faz depreender, com clareza, que é dever do Estado-juiz sempre tentar estimular a solução consensual do conflito. 2.2. O artigo 3o, §2o do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual do conflito”. 2.3. Já o §3o do mesmo artigo dispõe que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” 2.4. Quanto ao dever do magistrado, o artigo 139, inciso V, do CPC preceitua que incumbe ao juiz “promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais.”

3. Nada impede que seja acordado e homologado transação após sentença de mérito, inclusive já transitada em julgado, sem que isso implique afronta à coisa julgada e os artigos 485 a 495 do CPC. 3.1. O magistrado não pode se sobrepor à vontade das partes, quanto propõem homologação de acordo dentro dos limites do objeto do litígio. 3.2. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais e disponíveis, o acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo magistrado para que produza efeitos jurídicos e processuais. 3.3 A recusa na homologação somente deve estar fundada na verificação da presença de algum vício de vontade, o que não se observa nos autos. 3.4. Jurisprudência: “(...) 4. Não há óbice para a homologação de acordo extrajudicial em juízo após a prolação de sentença, inclusive depois do trânsito em julgado. Precedentes do TJDFT. (...) (07097932320188070000, Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, PJe: 25/10/2018)

4. Apelo provido.